Tribunal: TJSP
Processo: 1005440-52.2020.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência - Prequestionamento – Exposta com clareza a convicção dos julgadores, o julgado que a expressa satisfaz o preceito constitucional e legitima a outorga da prestação jurisdicional – Descabimento de qualquer esclarecimento – Embargos declaratórios rejeitados.